Tribunal: TJDFT
Processo: 0731210-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO NEGADA. CARÊNCIA CONTRATUAL. QUADRO CLÍNICO PRÉEXISTENTE. CIÊNCIA PRÉVIA DA BENEFICIÁRIA. MÁFÉ CONFIGURADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA COMO FATO SUPERVENIENTE. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, na qual se buscava o custeio de internação hospitalar indicada após atendimento emergencial ocorrido dois dias após a contratação do plano de saúde. Autora alega desconhecimento prévio de enfermidade e afirma ser ilegal a negativa da operadora fundada em carência, sustentando que o quadro configuraria urgência apta a afastar o prazo contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde durante o período de carência diante da alegação da parte autora de desconhecimento prévio de enfermidade e de que o atendimento solicitado configuraria urgência apta a afastar o prazo contratual.
III. Razões de decidir
3. É lícita a estipulação de carência para internações e procedimentos de alta complexidade, nos termos do art. 12, V, “b”, da Lei n. 9.656/1998.
4. A mitigação do prazo de carência prevista para hipóteses de urgência e emergência (art. 35C da Lei n. 9.656/1998) exige evento superveniente, inesperado e posterior à contratação, não se aplicando quando comprovado que o beneficiário já apresentava sintomas ou possuía conhecimento prévio da enfermidade.
5. Conjunto probatório que demonstra início da sintomatologia antes da contratação do plano de saúde, bem como evolução do quadro clínico anterior ao atendimento emergencial.
6. A omissão dolosa de doença preexistente na declaração de saúde caracteriza má-fé contratual, legitimando a negativa de cobertura durante o período de carência, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
7. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela de urgência e reconheceu a legitimidade da recusa da operadora, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 704.606/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.06.2015; TJDFT, Acórdão 1953727, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1996432, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 2044192, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 17.09.2025.